Tribunal: STJ
Processo: 5378096-17.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948125 - GO (2025/0192748-9)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
WALTER EUSTAQUIO DOS SANTOS
ADVOGADO
:
CARLOS AUGUSTO DE BASTOS RIOS JÚNIOR - GO025994
AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
:
NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
GISELE DE ANDRADE DE SÁ - SP208383
TATIANE MENDES NAMURA - SP261522
PATRICIA MASCKIEWIC ROSA ZAVANELLA - SP167236
NEI CALDERON - GO044132
JACKELINE RAMOS LEITE - SP270311
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. O Tribunal de origem, em linha com o posicionamento deste Tribunal
Superior, entendeu pela desnecessidade de outorga uxória para que seja
prestado aval em garantia de título de crédito típico. Inadmissível o recurso
especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide
com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA57106409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 10c0e617-1f6e-4a71-b23d-ec07e1d9d64f

4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula
n. 7/STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 10c0e617-1f6e-4a71-b23d-ec07e1d9d64f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948125 - GO(2025/0192748-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WALTER EUSTAQUIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DE BASTOS RIOS JÚNIOR - GO025994
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
GISELE DE ANDRADE DE SÁ - SP208383
TATIANE MENDES NAMURA - SP261522
PATRICIA MASCKIEWIC ROSA ZAVANELLA - SP167236
NEI CALDERON - GO044132
JACKELINE RAMOS LEITE - SP270311
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. O Tribunal de origem, em linha com o posicionamento deste Tribunal
Superior, entendeu pela desnecessidade de outorga uxória para que seja
prestado aval em garantia de título de crédito típico. Inadmissível o recurso
especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide
com a jurisprudência do STJ
).
(Súmula n. 83/STJ
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA56573216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:04
Código de Controle do Documento: 861ef79a-b559-463f-8b01-e306de972748

4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por WALTER EUSTAQUIO
DOS SANTOS contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da incidência
das Súmulas n.
e
(fls. 510-514).
282/STF
7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 377):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. OUTORGA UXÓRIA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL. 1 – Considerando a natureza do título de crédito e
a existência de legislação própria da cédula de crédito bancário, mostra-se
incompatível a exigência da outorga conjugal (CC,
inc. II) para a
art. 1.647,
validade do aval dado por um dos cônjuges/ companheiros. 2 - Dado em
garantia bens de família a terceira pessoa que, no caso, é pessoa jurídica
constituída unicamente pela titular do bem, tal situação demonstra que os
benefícios auferidos pela pessoa jurídica são revertidos em favor da
entidade familiar, afastando o privilégio da impenhorabilidade. Com efeito, o
ônus de comprovar que a família não foi beneficiada com o negócio
pactuado é da parte apelante, o que não se verifica no curso dos autos. 3 –
Caracteriza inovação recursal a alegação de questão somente em sede de
recurso de apelação cível, a qual, em observância aos princípios da
supressão de instância e do duplo grau de jurisdição, não pode ser
conhecida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram acolhidos sem atribuição de efeitos
infringentes, conforme ementa que segue (fl. 405):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO DO
DÉBITO. TESE NÃO SUSCITADA. DIREITO DE MEAÇÃO DO
COMPANHEIRO. RECONHECIMENTO. 1 – Não há falar em omissão no
acórdão que analisa as teses recursais em consonância com o que deduzido
pelo autor (embargante) no curso da ação. Estabelecidos os limites objetivos
da demanda na petição inicial, sem levantamento da questão atinente à
renovação do débito, em observância ao princípio da congruência,
correlação ou adstrição (CPC,
, não resta caracterizada a mácula
art. 492)
apontada. 2 – Considerando o disposto no
§ 2o do Código de
art. 322,
Processo Civil, mostra pertinente a análise da questão suscitada em trecho
da petição inicial sem que haja pedido expresso. Assim, deve ser
resguardado o direito de meação do companheiro em relação à garantia real
dada pela avalista companheira em cédula de crédito bancário. Recurso
conhecido e acolhido em parte.
Nas razões do recurso especial (fls. 463-488), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA56573216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:04
Código de Controle do Documento: 861ef79a-b559-463f-8b01-e306de972748

(i) arts. 1.647, I, do CC, e 5o da
, por entender nulo o aval
Lei n. 9.278/1996
concedido em favor da pessoa jurídica executada, na medida em que não foi
concedida a outorga uxória, que, em seu entender, também seria exigível no caso de
união estável,
(ii) art. 507 do CPC, haja vista que a decisão da ação de execução seria
nula, em razão de ser necessário que o polo passivo seja composto também pelo
recorrente, uma vez que o imóvel penhorado seria propriedade sua e de sua
companheira, que figurou como executada, e
(iii) art. 3o, V, da
, pois o imóvel executado seria
Lei n. 8.009/1990
impenhorável por se tratar de bem de família, não incidindo a exceção prevista na
norma citada, eis que o crédito hipotecário reverteu em nome de sociedade empresária
de responsabilidade limitada e não em favor da própria família.
No agravo (fls. 517-522), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 527-534).
É o relatório.
VOTO
No que concerne, inicialmente, à necessidade de outorga uxória alegada
pelo recorrente, assim se pronunciou a Corte de origem (fl. 374):
Tocante à falta de outorga uxória levantada pelo embargante, em análise ao
título de crédito encartado na ação de execução, observa-se que a avalista,
Marcela Peixoto de Castro, na cláusula 3, se qualifica como solteira. Eis a
redação:
AVALISTA (S):
MARCELA PEIXOTO DE CASTRO, Brasileiro (a), solteiro (o),
empresario, CARTEIRA DE IDENTIDADE nr. 4187047 2VIA, orgao
emissor SPTC GO, CPF, nr. 985.960.631-53, domiciliado a QD 7 LT
12 CS2 R DA MONTANHOLA, VL CRISTINA, GOIANIA – GO
Tal circunstância, por si só, é suficiente para afastar a tese de que é irregular
o aval, posto que, considerando a data da alegada união estável, poderia ter
agido diferente.
Ainda sobre o tema e considerando a natureza do título de crédito, saliente-
se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado pela
desnecessidade da outorga uxória. Entende a Corte Superior que a
especificidade do título de crédito e sua regulamentação própria se mostra
incompatível a exigência da outorga conjugal prevista no
inc. II do
art. 1.647,
Código Civil.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior trafega no sentido de
entender desnecessária a exigência de outorga uxória na hipótese em que prestado o
aval como garantia de título de crédito típico, como ocorre no caso da Cédula de
Crédito Bancário, que possui disciplina regida em lei especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA56573216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:04
Código de Controle do Documento: 861ef79a-b559-463f-8b01-e306de972748

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL.
OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, "a interpretação mais adequada
com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do
pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim,
ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da
regra do
do CCB aos avais prestados aos títulos
art. 1647, inciso III,
inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados
regidos por leis especiais"
, Relator Ministro PAULO
(REsp n. 1.526.560/MG
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017,
DJe de
.
16/5/2017)
2.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
, De Minha Relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.294.896/SP
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

Incide, portanto, no caso a
.
Súmula n. 83/STJ
No que diz respeito à necessidade de composição do polo passivo pelo
recorrente na ação executiva, observo que tal alegação não foi analisada pelo Tribunal
de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da matéria,
circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Por fim, no que diz respeito à alegação de impenhorabilidade, por se tratar
de bem de família, assim ponderou a Corte recorrida (fls. 374-376):
Relativamente à tese de que o bem imóvel dado em garantia hipotecária é
impenhorável, cumpre salientar que a questão foi levantada pela avalista do
título de crédito e decidida no agravo de instrumento n. 5493001.62, da
minha relatoria, nos seguintes termos:
A
que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
lei no 8.009/90
família, em seu
o, V, excepcionou tal proteção, quando a parte
art. 3
renúncia ao referido privilégio e oferece o bem em hipoteca como
garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.
Extrai-se dos autos que os bens dados em garantia serviram para a
obtenção de capital de giro de empresa da agravante, sendo ela única
proprietária da empresa, para fins de obtenção de crédito.
Quanto a tese de que o bem de família foi dado sob coação moral
irresistível, a mera alegação do referido vício de consentimento não é
capaz invalidar o negócio jurídico, assim, não havendo nos autos
qualquer prova de que houve esse vício de vontade, tal alegação resta
afastada.
Concernente a inadmissibilidade de penhorar bem de família dado em
garantia a terceiro, no caso não merece respaldo.
Embora, a agravante tenha dado em garantia bens de família a
terceira pessoa, ressalte-se que essa terceira pessoa trata-se de
pessoa jurídica constituída por uma única pessoa titular, qual seja, a
própria agravante, situação essa que demonstra que os benefícios
dessa pessoa jurídica são revertidos em favor da entidade familiar da
agravante, afastando o privilégio da impenhorabilidade.
Ora, a agravante voluntariamente deu em garantia seu bem de família
para receber crédito para sua própria empresa, sendo única
Documento eletrônico VDA56573216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:04
Código de Controle do Documento: 861ef79a-b559-463f-8b01-e306de972748

proprietária da pessoa jurídica, não podendo agora alegar
impenhorabilidade desse bem, sob pena de violar o princípio da boa-fé.
Inclusive, o STJ vem entendendo que é presumido o benefício gerado
à entidade familiar nas hipóteses em que a dívida for contraída por
empresas cujos únicos sócios são marido e mulher, ou quando se
tratar de firma individual, vejamos:
[...]
Ademais, para desconstituir a referida presunção, o ônus de que a
família da agravante não se beneficiou com o negócio pactuado, que
teve o bem de família dado em garantia, seria dela própria/proprietária
do imóvel, situação que não ocorreu.
[...]
A par dessas considerações, tenho que razão não assiste à parte
recorrente, logo a decisão agravada não merece reformada.
Neste linear, considerando que a argumentação aqui apresentada é
análoga, inclusive, deduzida pelo mesmo representante processual, reitero a
manifestação acerca do tema.

Novamente, para afastar o entendimento das instâncias originárias a
respeito do afastamento da natureza de bem de família do bem penhorado, seria
imprescindível a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11 do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:04
Código de Controle do Documento: 861ef79a-b559-463f-8b01-e306de972748

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.948.125 / GO
Número Registro: 2025/0192748-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
537809617 53780961720228090051
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTER EUSTAQUIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DE BASTOS RIOS JÚNIOR - GO025994
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
GISELE DE ANDRADE DE SÁ - SP208383
TATIANE MENDES NAMURA - SP261522
PATRICIA MASCKIEWIC ROSA ZAVANELLA - SP167236
JACKELINE RAMOS LEITE - SP270311
NEI CALDERON - GO044132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA57080554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:00
Código de Controle do Documento: 8d55d2ff-45d0-45fe-bfa5-4aba83326401

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:00
Código de Controle do Documento: 8d55d2ff-45d0-45fe-bfa5-4aba83326401